Tribunal: TJSP
Processo: 1046890-34.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
r e incapaz de afastar a quebra da cadeia de custódia, diante do lapso temporal entre descarga, desova, transporte rodoviário, armazenagem e vistoria tardia, com intervenção de diversos agentes - Inexistência de cerceamento de defesa - Responsabilidade objetiva do transportador que exige prova de dano e nexo causal - Termo de Faltas e Avarias - TFA que aponta avarias no contêiner, mas sem registro de avaria na carga, divergência de peso, segregação ou substituição do equipamento no Porto - Vistoria unilateral realizada um mês após a descarga, já no destino (armazém do destinatário) - Ausência de prova segura de que a molhadura ocorreu durante o transporte marítimo, não se afastando causas alternativas posteriores - Ausência de prova robusta de que o dano ocorreu enquanto a carga ainda estava sob responsabilidade da transportadora marítima - Ônus da prova não cumprido pela autora (art. 373, I, CPC) - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios.
(TJSP; Apelação Cível 1046890-34.2024.8.26.0100; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo; Data do Julgamento: 24/02/2026; Data de Registro: 25/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte de Coisas

Relator(a):

Mendes Pereira

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/02/2026

Data de publicação:

25/02/2026

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - Transporte marítimo internacional - Seguradora que busca ressarcimento em face da transportadora - Alegação de danos por molhadura em mercadorias importadas, acondicionadas em contêiner, em razão de suposta falha de vedação ("borracha da porta danificada" registrada em Termo de Faltas e Avarias - TFA) - Pretensão de anulação da sentença por cerceamento de defesa

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - Transporte marítimo internacional - Seguradora que busca ressarcimento em face da transportadora - Alegação de danos por molhadura em mercadorias importadas, acondicionadas em contêiner, em razão de suposta falha de vedação ("borracha da porta danificada" registrada em Termo de Faltas e Avarias - TFA) - Pretensão de anulação da sentença por cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de expedição de ofício ao operador portuário para detalhamento das avarias - Julgamento antecipado do mérito - Elementos já constantes dos autos reputados suficientes - Prova requerida meramente complementar e incapaz de afastar a quebra da cadeia de custódia, diante do lapso temporal entre descarga, desova, transporte rodoviário, armazenagem e vistoria tardia, com intervenção de diversos agentes - Inexistência de cerceamento de defesa - Responsabilidade objetiva do transportador que exige prova de dano e nexo causal - Termo de Faltas e Avarias - TFA que aponta avarias no contêiner, mas sem registro de avaria na carga, divergência de peso, segregação ou substituição do equipamento no Porto - Vistoria unilateral realizada um mês após a descarga, já no destino (armazém do destinatário) - Ausência de prova segura de que a molhadura ocorreu durante o transporte marítimo, não se afastando causas alternativas posteriores - Ausência de prova robusta de que o dano ocorreu enquanto a carga ainda estava sob responsabilidade da transportadora marítima - Ônus da prova não cumprido pela autora (art. 373, I, CPC) - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios.